Tribunal: TJPA
Processo: 0023798-49.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10188 - Remuneração
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023798-49.2016.8.14.0006
APELANTE: ANA PATRICIA GARCIA BARRETO, ANTONIA SILVA DAMASCENO, ELINE DE FATIMA SILVA DOS SANTOS, LAURA CLAUDIA GAMA BRAGANCA, ELIENE DA SILVA SANTOS, ANTONIO CARLOS VAZ ANDRADE, ELIADE PEREIRA DE MENDONCA BARROS, ANDREA CRISTINA SOEIRO FERREIRA, CARMEM MARIA SOUZA MACEDO, IRAJARA DE FATIMA DA CUNHA NASCIMENTO, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, ANA PATRICIA GARCIA BARRETO, ANTONIA SILVA DAMASCENO, ELINE DE FATIMA SILVA DOS SANTOS, LAURA CLAUDIA GAMA BRAGANCA, ELIENE DA SILVA SANTOS, ANTONIO CARLOS VAZ ANDRADE, ELIADE PEREIRA DE MENDONCA BARROS, ANDREA CRISTINA SOEIRO FERREIRA, CARMEM MARIA SOUZA MACEDO, IRAJARA DE FATIMA DA CUNHA NASCIMENTO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. LEI MUNICIPAL Nº 851/86. RECURSOS CONHECIDOS, MAS DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1 – Em relação a apelação de Antonia Silva Damasceno; Carmem Maria Macêdo Garcia; Eliade Pereira de Mendonça Barros; Eline de Fátima Silva dos Santos; Inajara de Fátima da Cunha Nascimento e Laura Cláudia Gama Bragança, pleiteando a gratificação de nível superior, entendo que as mesmas não conseguiram demonstrar fazer jus ao recebimento de gratificação de nível superior, devido não terem tanto ingressado no serviço público, bem como concluído o curso de nível superior, antes da revogação da lei que instituía a gratificação.

2.– Por outro lado, tem direito a gratificação de nível superior a senhora ELIENE DA SILVA SANTOS, devido a ter ingressado no serviço público antes da revogação da lei nº 851/86 (07/11/1983) e concluído a sua graduação em nível superior em 07/11/1992, anteriormente a revogação da lei de regência da gratificação de nível superior (GNS), sendo-lhe assim aplicáveis os efeitos da lei nº 851/86 antes da revogação por ter atingido os requisitos necessários para o pagamento da gratificação.

5 - Recursos conhecidos, e desprovidos à unanimidade, para julgar improcedente o pedido da inicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DAS APELAÇÕES CÍVEIS, MAS NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
19
de outubro

de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA
interpostas por
ANTONIA SILVA DAMASCENO E OUTRAS E

MUNICÍPIO DE ANANINDEUA respectivamente
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação de cobrança c/c com obrigação de fazer nº 0023798-49.2016.8.14.0006, julgou parcialmente procedente a ação.

A demanda teve início com a propositura de ação proposta por Antônia Silvia Damasceno; Carmem Maria Macêdo Garcia; Eliade Pereira de Mendonça Barros; Eliene da Silva Santos; Eline de Fátima Silva dos Santos; Inajara de Fátima da Cunha Nascimento e Laura Cláudia Gama Bragança contra o Município de Ananindeua, aduzindo o no pagamento de Gratificação de Nível Superior de 60%, denominada atualmente de diferença de enquadramento, conforme a Lei nº 1.248/1995, Lei nº 851/1986 e Lei nº 2.176/2005.

Antônia Silvia Damasceno ingressou no serviço público em 21 de março de 1984 (ID. Num. 1963106 - Pág. 46 e 47), porém no comprovou nos autos através de juntada de documentação a graduação em curso de nível superior, para fins de pleitear o referido adicional.

Carmem Maria Macêdo Garcia ingressou no serviço público em 11 de outubro de 1983 (ID. Num. 1963108 - Pág. 23), porém apenas graduou-se em curso de nível superior em 18 de novembro de 2005 (ID. Num. 1963108 - Pág. 25 e 26).

Eliade Pereira de Mendonça Barros ingressou no serviço público em 30 de novembro de 1992 (ID. Num. 1963109 - Pág. 2), porém apenas graduou-se em curso de nível superior em 13 de maio de 2006 (ID. Num. 1963109 - Pág. 6 e 7).

Eliene da Silva Santos ingressou no serviço público em 07 de novembro de 1983 (ID. Num. 1963109 - Pág. 48), apresentando certificado de graduação em nível superior datado de 07 de novembro de 1992 (ID. Num. 1963109 - Pág. 49 e 50).

Eline de Fátima Silva dos Santos ingressou no serviço público em 01 de dezembro de 1998 (ID. Num. 1963110 - Pág. 17), porém apenas graduou-se em curso de nível superior em 17 de agosto de 2001 (ID. Num. 1963110 - Pág. 15 e 16).

Inajara de Fátima da Cunha Nascimento ingressou no serviço público em 23 de fevereiro de 1984 (ID. Num. 1963111 - Pág. 4), porém apenas graduou-se em curso de nível superior em 18 de novembro de 2005 (ID. Num. 1963111 - Pág. 5 e 6).

Laura Cláudia Gama Bragança ingressou no serviço público em 01/ de agosto de 1994 (Num. 1963112 - Pág. 14), porém apenas graduou-se em curso de nível superior em 10 de abril de 2006 (ID. Num. 1963112 - Pág. 15 e 16).

O Ente Público contestou a ação, pugnando pelo seu desprovimento (ID. Num. 1963114 - Pág. 1 a 13).

Réplica das autoras (ID. Num. 1963115 - Pág. 1 a 5).

Sobreveio sentença (ID. Num. 1963116 - Pág. 1 a 10) julgando parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

“(...) Ante o Exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais apenas em relação a Senhora ELIENE DA SILVA SANTOS, por encontrar-se em situação diferente dos demais autores CONDENANDO o requerido a pagar a Gratificação de Nível Superior – GNS nos parâmetros da Lei nº 851/86 retroativo a 16/12/2011, já considerando o período prescricional, com juros e correção monetária na forma da lei, no valor a ser apurado em fase de liquidação de sentença por cálculos. CONDENO ainda o requerido, A TÍTULO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, a incluir a gratificação de nível superior (diferença de enquadramento) na folha de pagamento da autora, no percentual de 60% a incidir sobre a remuneração base, nos mesmo parâmetros do artigo 18, inciso I da Lei nº 851/86, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária que ora arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais em relação aos demais autores, uma vez que no há parâmetros legais para o pagamento da Gratificação de Nível Superior – GNS, apenas tendo os autores ingressado no serviço público após a revogação da Lei nº 851/86, ou logrado êxito na concluso de curso de nível superior após a revogação da lei acima citada. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno os autores solidariamente ao pagamento das custas processuais, a que ficam dispensados do pagamento em decorrência de encontrarem-se sob o Pálio da Justiça Gratuita.

Por se enquadrar no conceito de Fazenda Pública o requerido é isento do pagamento das custas processuais, no havendo nada a restituir em relação a autora Eliene da Silva Santos por estar a mesma sob o pálio da Justiça Gratuita.

Condeno ainda os autores solidariamente em honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), ficando dispensados do pagamento em decorrência dos benefícios da Justiça Gratuita deferido no despacho inaugural.

Condeno o requerido em honorários advocatícios sucumbenciais, devendo o percentual da condenação ser arbitrado somente quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil, no que diz respeito a Senhora ELIENE DA SILVA SANTOS.

Sentença ILÍQUIDA sujeita a REMESSA NECESSÁRIA, motivo pelo qual no havendo a apresentação de recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJE/PA para o julgamento do recurso obrigatório.

P.R.I.

Ananindeua-PA, 26 de setembro de 2018.

Luiz Otávio Oliveira Moreira

Juiz de Direito Titular da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua”

Inconformada as autoras Antônia Silvia Damasceno; Carmem Maria Macêdo Garcia; Eliade Pereira de Mendonça Barros; Eline de Fátima Silva dos Santos; Inajara de Fátima da Cunha Nascimento e Laura Cláudia Gama Bragança interpuseram
recurso de apelação
(ID. Num. 1963117 - Pág. 1 a 12), pugnando pela reforma da sentença no que se refere ao pleito das mesmas de receber a gratificação de nível superior.

Argumentaram que a legislação posterior a lei 851/86 não revogaram expressamente a gratificação, sendo assim teriam direito ao benefício.

Contrarrazões do Município de Ananindeua refutando os argumentos das apelantes e pugnando pela manutenção da sentença em relação as apelantes não terem direito a gratificação de nível superior (ID. Num. 1963118 - Pág. 1 a 12).

O Município de Ananindeua apresentou recurso de apelação (ID. Num. 1963119 - Pág. 1 a 7), pugnando pela reforma do julgado, em relação a autora Eliene da Silva Santos, asseverando que a mesma não tem direito a gratificação de nível superior concedida pelo juízo de 1º grau.

Em contrarrazões ao recurso de apelo, a apelada Eliene da Silva Santos pugnou pela manutenção da sentença em relação a ter direito a gratificação de nível superior. (ID. Num. 1963120 - Pág. 1 a 4).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na oportunidade recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para análise e pronunciamento (ID. Num. 1996895).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento dos recursos e no mérito pelo desprovimento do recurso das autoras, e pelo provimento do recurso do Município de Ananindeua, devendo a decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau, ser parcialmente reformada apenas no que tange ao pagamento da gratificação de nível superior a Sra. Eliene da Silva Santos. (ID. Num. 2245927).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496 do CPC/2015,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, assim como presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DA APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
ANTONIA SILVA DAMASCENO E OUTRAS
e pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, pelo que passo a analisar em conjunto, visto tratar-se da mesma matéria.

Pela análise dos autos, verifica-se que Antônia Silvia Damasceno; Carmem Maria Macêdo Garcia; Eliade Pereira de Mendonça Barros; Eliene da Silva Santos; Eline de Fátima Silva dos Santos; Inajara de Fátima da Cunha Nascimento e Laura Cláudia Gama Bragança ingressaram com Ação DE Cobrança contra o Município de Ananindeua, a qual foi julgada parcialmente procedente, condenando o Ente Público ao pagamento de gratificação de nível superior apenas a servidora Eliene da Silva Santos.

Inconformadas as autoras, a exceção de Eliene interpuseram recurso de apelação, pretendendo receber a gratificação de nível superior e o Município de Ananindeua interpôs apelação visando reformar a sentença, em relação a senhora Eliene que faria jus ao benefício.

Assim, o cerne da questão controvertida nos autos cinge-se sobre a possibilidade ou não de pagamento de gratificação de nível superior as servidoras públicas.

Analisando os autos, firmo meu livre convencimento motivado de que os recursos de apelação não conseguiram me convencer que a sentença merece reforma, explico:

De acordo com a documentação colhida, as apelantes: a) ANTÔNIA SILVIA DAMASCENO, adentrou ao serviço público em 21/03/1984 e no comprovou nos autos a graduação em curso de nível superior; b) CARMEM MARIA MACÊDO GARCIA, adentrou ao serviço público em 11/10/1983, porém apenas graduou-se em curso de nível superior em 18/11/2005; c) ELIADE PEREIRA DE MENDONÇA BARROS, adentrou ao serviço público em 30/11/1992, porém apenas graduou-se em curso de nível superior em 13/05/2006; d) ELINE DE FÁTIMA SILVA DOS SANTOS – adentrou ao serviço público em 01/12/1998, porém apenas graduou-se em curso de nível superior em 17/08/2001; e) INAJARA DE FÁTIMA DA CUNHA NASCIMENTO, adentrou ao serviço público em 23/02/1984, porém apenas graduou-se em curso de nível superior em 18/11/2005 e f) LAURA CLÁUDIA GAMA BRAGANÇA, adentrou ao serviço público em 01/08/1994, porém apenas graduou-se em curso de nível superior em 10/04/2006.

Sendo assim, entendo que, nenhuma delas conseguiu demonstrar os requisitos legais antes da revogação da lei que dava o benefício, isto é, que já estavam trabalhando para o Município e tinham concluído o curso de nível superior.

Digo isso, pois a lei que concedia o benefício era o disposto no artigo 18, I da Lei Municipal n° 851 de 1986, verbis:

“Art. 18 Ao funcionário do magistério, serão concedidas as seguintes vantagens peculiares:

I - gratificação aferível superior dos portadores de licenciatura plena na ordem de 60% sobre o vencimento base”.

A referida lei municipal (1986) é anterior ao advento da Constituição Federal de 1988, sendo relevante fazer um breve histórico da legislação municipal que regula a matéria relativa aos servidores públicos municipais.

Posteriormente, a Lei n° 851/1986, o Município de Ananindeua promulgou a Lei Municipal nº 981 de 1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua), estabelecendo o pagamento de gratificação de nível superior aos servidores do Município (art. 63, inciso I, letra “f”), mas também que o referido benefício seria pago em escala variável fixada por Decreto do Executivo em regulamento (art. 68), senão vejamos:

“Art. 63 Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos funcionários as seguintes gratificações e adicionais:

I por atividades especiais:

(...)

f) gratificações de nível superior”.

“Art. 68 A gratificação de nível superior será concedida aos funcionários efetivos e no exercício de cargo em comissão ou função gratificada, em escala variável fixada por decreto do Executivo, em regulamento, desde que exerçam atividade especifica de sua área, nos termos da lei”.

Por conseguinte, o Município publicou a Lei Municipal nº 1.248/95 (Plano de Cargos e Salários), que dentre outras medidas regulou o ingresso nos cargos efetivos e a progressão na carreira dos cargos do grupo do magistério, fixando o interstício entre as faixas salarias, considerando a qualificação do professor, e para tal finalidade estabeleceu o enquadramento inicial na carreira de acordo com o nível de escolaridade e o tempo de serviço do professor, conforme se verifica do disposto no art. 14 e 15 do referido diploma legal.

Ademais, verifica-se que a citada Lei Municipal nº 1.248/95, em suas disposições finais, estabeleceu de forma expressa a revogação da Lei Municipal nº 851/86, conforme se verifica do disposto em seu artigo 44, in verbis:

“Art. 44 - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.º de janeiro de 1996, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei n.º 851, de 24 de dezembro de 1986 e 1012 de 08 de julho de 1991.”

Em seguida, houve o advento da Lei Municipal nº 2176/05, de 07 de dezembro de 2005, a qual dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Prefeitura Municipal de Ananindeua e dá outras providências, revogando, portanto, a Lei n° 1.248/95 que também tratava sobre o Plano de Cargos e Salários do citado município.

Vale destacar, ainda, o advento da Lei n° 2.177/2005, de 18 de julho de 2005, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua e dá outras providências, logo também ocorreu a revogação da Lei Municipal n° 981/1990, a qual tratava acerca do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua, consoante o artigo 266,
in verbis
:

“Art. 266 - Revogadas as disposições em contrário em especial a lei 981, de 17 de dezembro de 1990.”

Dito isso, conclui-se que serão aplicados as apelantes as disposições previstas na Lei n° 2.177/2005, a qual estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua, vigente à época do seu ingresso no serviço público, sendo que o enunciado do artigo 73 define quais os adicionais e gratificações que serão concedidas aos servidores, conforme a seguir transcrito:

“DAS GRATIFICAÇÕES E DOS ADICIONAIS

Art. 73 - Além dos vencimentos e vantagens previstos nesta Lei, serão deferidos os adicionais e as gratificações seguintes:

I - Gratificação natalina;

II - Gratificação por serviço extraordinário;

III - Adicional por tempo de serviço;

IV - Adicional pelo exercício de atividade insalubre, perigosa ou penosa;

V - Adicional noturno;

VI - Gratificação produtividade.

§ 1º As gratificações e adicionais somente se incorporarão aos vencimentos ou proventos nos casos indicados em lei.

§ 2º Aos ocupantes de cargo em comissão alheios aos quadros de pessoal permanente do Município será concedida apenas a gratificação natalina”.

Sendo assim, constata-se que o novo estatuto dos funcionários públicos de Ananindeua (Lei n° 2.177/05) não previu a vantagem pleiteada pelas autoras, ora apeladas, no caso a gratificação de nível superior de 60% (sessenta por cento).

Sobre a vigência de lei no tempo no ordenamento jurídico pátrio, verifica-se que o art. 2.º da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942) estabelece que:

“Art. 2o - Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1o - A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2o - A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior”.

Portanto, na hipótese dos autos, observo que ocorreu a revogação expressa da legislação anterior, ou seja, da Lei Municipal nº 851/86 pela Lei Municipal nº 1.248/95, assim como por ter regulamentado a matéria, além disso em razão da ausência de previsão legal, configurando a impossibilidade de pagamento da gratificação de nível superior pretendida pelo autor/apelado.

Por fim, ressalto que resta inviável a concessão de gratificação de nível superior ao apelado, utilizando-se de situação paradigma de outros servidores municipais, porém que ingressaram no serviço público quando ainda havia previsão legal da gratificação de nível superior na Lei Municipal n.º 851/86, uma vez que tal circunstância ensejaria em fixação de parâmetros pelo próprio Judiciário, em exercício de função legislativa, configurando violação a vedação disposta na Súmula 339, a qual posteriormente foi transformada em Súmula Vinculante n° 37, in verbis:

“SÚMULA 339 do STF. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia'.

“SÚMULA VINCULANTE 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sob o regime de repercussão geral, nos seguintes termos:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

1. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37. 2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)”. 3. Recurso conhecido e provido.” (ARE 909437 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 01/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)”

Ademais, colaciono precedente, oriundo deste E. TJ/PA:

“APELAÇÃO E REEXAME. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INGRESSOS POR CONCURSO PÚBLICO APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N.º 851/86. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA. REPRISTINAÇÃO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. 1 - Os professores da rede pública do Município de Ananindeua ingressos por concurso público após a revogação da Lei Municipal n.º 851/86 não fazem Jus ao recebimento de gratificação de nível superior, tendo em vista a nova legislação que regulou a matéria estabelecendo a necessidade de regulamentação da matéria pelo Executivo (Lei Municipal n.º 0981/90) e a Lei Municipal n.º 1.248/95 prever de forma expressa a revogação da Lei Municipal n.º 851/86, na forma do art. 2.º, §1.º, do Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942, deixando de existir parâmetros legais para concessão da gratificação face a inexistência de previsão da base de incidência e do percentual a ser pago; 2 - A posterior vigência da Lei Municipal n.º 2.176, de 07 de dezembro de 2005 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Prefeitura Municipal de Ananindeua), e da Lei Municipal n.º 2.355, de 16 de janeiro de 2009 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Magistério Público Municipal), em nada beneficia os apelados, posto que não regularam a matéria e o nosso ordenamento jurídico não admite a repristinação tácita de Lei Municipal revogada (Lei Municipal n.º 851/86); 3 - Inaplicável à espécie o princípio constitucional da isonomia, posto que, diante da ausência de previsão legal dos parâmetros necessários para pagamento da gratificação de nível superior, a sua concessão pelo Judiciário implicaria em exercício da função legislativa, para aumentar vencimento de servidor, em violação a vedação disposta na Súmula Vinculante n.º 37 e Súmula n.º 339, ambas do STF: ?Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.?, e Repercussão Geral julgada no ARE n.º 909437; 4 - Apelação conhecida e provida, à unanimidade, para julgar improcedente o pedido da inicial”. (2017.00794696-86, 171.085, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-02, Publicado em 2017-03-03)

Por outro lado, entendo que, a apelada Eliene da Silva Santos conseguiu demonstrar que faz jus ao benefício pleiteado, pois de acordo com a documentação nos autos, a adentrou ao serviço público antes da revogação da lei nº 851/86 (07/11/1983) e concluiu a graduação em nível superior em 07/11/1992, portanto, ainda antes da revogação da lei de regência da gratificação de nível superior, sendo-lhe assim aplicáveis os efeitos da lei nº 851/86 antes da revogação por ter atingido os requisitos necessários para o pagamento da gratificação e após a revogação pela impossibilidade de redução salarial.

Portanto, não resta dúvida que o art. 18 da Lei Municipal nº 851/86 pode servir de base para concessão da gratificação pleiteada a si, pois é fato incontroverso nos autos que ingressou no cargo de professor do serviço público do Município de Ananindeua e concluiu o curso de nível superior antes d revogação da citada lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DAS APELAÇÕES CÍVEIS, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 –GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

P.R.I.

Belém (PA),
19
de outubro

de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 21/10/2020